Tribunal: STF
Processo: ARE 1468572
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFENSORIA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 2014. POSSIBILIDADE. TEMA RG Nº 1.002. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO. SENTENÇA QUE CONDENOU A MUNICIPALIDADE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 



    PRIMEIRA APELAÇÃO: INTERPOSTA POR M.E.DA.S.M. TESE DE MÉRITO: NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. VALOR IRRISÓRIO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    SEGUNDA APELAÇÃO: INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE MACEIÓ. TESE DE MÉRITO: DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, TENDO EM VISTA A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 E A NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 134 CF. AFASTADA. O DIREITO DA DEFENSORIA PÚBLICA À PERCEPÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA NÃO CONFLITA COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA SUPRAMENCIONADA EMENDA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.” (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 134, § 4º, da Constituição da República. Afirma que, com a edição da Emenda Constitucional nº 80, de 2014, à Defensoria Pública, “foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público e da Magistratura”, pelo que restou vedado o recebimento de honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso a fim de ser excluída da condenação a verba honorária (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O objeto do recurso extraordinário não é a questão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. O cerne da controvérsia ora em apreciação é mais amplo, ou seja, a própria possibilidade, ou não, de haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 80, de 2014. 



    4. Nesse cenário, o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido pelo Supremo no RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1.002 do ementário da Repercussão Geral, ocasião em que concluiu o Supremo Tribunal Federal que a evolução constitucional no tocante à autonomia concedida à Defensoria Pública, inclusive considerado o disposto na Emenda Constitucional nº 80, de 2014, não lhe retirou o direito ao recebimento de honorários advocatícios, os quais são devidos “quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público”. Eis a ementa pertinente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO . AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 



    2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 



    3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 



    4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 



    5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 



    6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”



    (RE nº 1.140.005-RG/RJ, Tema RG nº 1.002, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).



    5. Do acima transcrito, percebe-se que a argumentação do recorrente presente nas razões do recurso ora sob exame foram integralmente refutadas quando do julgamento do precedente acima indicado, pelo que inexiste qualquer fundamento suficiente à reforma do acórdão recorrido.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator